Tribunal: TCU
Processo: 025.524/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados no bojo do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Superfarma Ltda. e das sras. Kátia Regina Faverani Silvério e Sônia Regina Ferreira Faverani, condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 141,75 14/03/2013 3.031,20 08/04/2013 3.276,40 08/04/2013 52,80 17/04/2013 20,36 31/05/2013 4.716,59 31/05/2013 91,20 04/06/2013 4.593,55 04/06/2013 119,38 02/07/2013 4.391,06 02/07/2013 30,00 02/07/2013 91,20 25/07/2013 13,49 25/07/2013 14,98 25/07/2013 8.266,74 30/08/2013 66,00 30/08/2013 10.709,32 01/10/2013 9.918,19 01/10/2013 14,40 01/10/2013 19,20 02/10/2013 20,36 02/10/2013 337,25 12/11/2013 50,36 12/11/2013 10.567,74 09/12/2013 11.410,49 09/12/2013 39,56 09/12/2013 26,98 09/12/2013 59,96 30/12/2013 82,79 30/12/2013 5.790,43 30/12/2013 112,75 30/12/2013 58,79 07/02/2014 45,30 07/02/2014 2.981,73 07/02/2014 19,20 28/02/2014 984,77 28/02/2014 20,36 05/03/2014 3.050,45 05/03/2014 55,18 16/04/2014 10.318,27 16/04/2014 29,96 12/05/2014 7.545,45 12/05/2014 49,78 02/06/2014 6.057,69 02/06/2014 63,56 07/07/2014 8.840,29 07/07/2014 72,50 31/07/2014 12.120,46 31/07/2014 51,30 01/08/2014 481,09 01/08/2014 12,58 01/09/2014 13.110,90 01/09/2014 61,20 01/09/2014 195,30 09/09/2014 905,76 09/09/2014 12,58 01/10/2014 12.694,05 01/10/2014 28,80 02/10/2014 100,64 02/10/2014 58,10 02/10/2014 10,18 03/11/2014 8.884,14 03/11/2014 54,54 28/11/2014 691,90 28/11/2014 10,18 28/11/2014 20,36 01/12/2014 7.851,80 01/12/2014 104,40 01/12/2014 9,60 01/12/2014 10,80 14/01/2015 10.718,26 14/01/2015 20,40 14/01/2015 67,13 14/01/2015 78,51 09/02/2015 8.707,55 09/02/2015 20,40 09/02/2015 50,98 09/02/2015 57,60 03/03/2015 8.380,79 03/03/2015 67,20 03/03/2015 57,60 03/03/2015 210,52 02/04/2015 9.433,29 02/04/2015 67,20 02/04/2015 242,94 02/04/2015 517,20 9.2. aplicar às sras. Kátia Regina Faverani Silvério e Sônia Regina Ferreira Faverani e à empresa Superfarma/Drogaria Superfarma Ltda. multa individual no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.